Tribunal: TJES
Processo: 5042315-14.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042315-14.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MANOEL ANTONIO NASCIMENTO
RECORRIDO: NG3 BRASIL CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5042315-14.2024.8.08.0035

RECORRENTE: NG3 BRASIL CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

RECORRIDA: MANOEL ANTONIO NASCIMENTO

SENTENÇA: INES VELLO CORREA

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL NO PRAZO LEGAL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com obrigação de fazer, condenando as rés à restituição de valores e ao pagamento de indenização.
2. O recorrente protocolou o recurso tempestivamente, mas não juntou a guia de recolhimento das custas recursais nem o respectivo comprovante de pagamento no prazo de 48 horas após a interposição.
3. Consta certidão cartorária atestando a regularidade do preparo, desacompanhada da documentação comprobatória exigida em lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de juntada da guia de recolhimento e do respectivo comprovante de pagamento do preparo recursal, no prazo de 48 horas, acarreta a deserção do recurso inominado, ainda que haja certidão cartorária atestando sua regularidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 estabelece que o preparo deve ser realizado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, sob pena de deserção.
6. A comprovação do preparo exige a juntada da guia de recolhimento e do respectivo comprovante de pagamento. A mera certificação cartorária não supre a exigência legal.
7. O Enunciado 80 do FONAJE dispõe que o recurso será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação no prazo legal, não se admitindo complementação intempestiva.
8. Não comprovado o preparo de forma adequada e sendo vedada a complementação posterior, impõe-se o reconhecimento da deserção.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: 1. A comprovação do preparo no recurso inominado exige a juntada da guia de recolhimento e do respectivo comprovante de pagamento no prazo de 48 horas previsto no art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/1995. 2. A mera certidão cartorária desacompanhada da documentação comprobatória não supre a exigência legal e acarreta a deserção do recurso.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, arts. 42, § 1º, 54, p.u., e 55; CPC, art. 1.007, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.045.388/BA, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 26.06.2023, DJe 28.06.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.946.252/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 14.02.2022; TJDFT, RI nº 0700213-11.2019.8.07.0007, Rel. Juiz Aiston Henrique de Sousa, 1ª Turma Recursal, j. 25.07.2019.

PROJETO DE VOTO (ART. 98, DA CF)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, cumulada com obrigação de fazer, ajuizada por
MANOEL ANTÔNIO NASCIMENTO
em face de
NG3 BRASIL CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
e
BANCO CSF S/A
, na qual o autor sustenta, em síntese, falha na prestação dos serviços contratados, requerendo a restituição dos valores pagos e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

Sobreveio sentença que julgou procedentes, ao menos em parte, os pedidos iniciais, o que ensejou a interposição de Recurso Inominado por uma das requeridas, buscando a reforma do julgado.

É o relatório.

VOTO

Preliminarmente, em análise dos pressupostos recursais, observo que o recorrente interpôs o recurso inominado tempestivamente, mas não comprovou adequadamente o preparo dentro das quarenta e oito horas seguintes.

Segundo o teor do art. 42, §1º, da Lei 9.099/95, o preparo recursal deve ser feito, independentemente de intimação, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção.

Ademais, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que

“é Imprescindível a comprovação do preparo mediante a juntada das guias de recolhimento e dos respectivos comprovantes, entre os quais deve haver correspondência no que se refere a numeração dos códigos de barras
” (
STJ, AgInt no REsp n. 2.045.388/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Em sentido semelhante: TJPR - 2ª Turma Recursal - 0024400-30.2022.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUIZ MARCEL LUIS HOFFMANN - J. 25.09.2023. (destaquei).

Ou seja, para comprovação do preparo recursal não basta o pagamento das custas processuais, impõe-se a juntada dos respectivos comprovantes e guia de recolhimento.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o recorrente não juntou a guia de recolhimento das custas recursais, tampouco o respectivo comprovante de pagamento do preparo.

Embora conste a certidão de ID 18300805 atestando a regularidade do preparo, tal documento, por si só, não supre a exigência legal de comprovação efetiva do recolhimento, sobretudo diante do disposto no Enunciado nº 80 do FONAJE, segundo o qual é indispensável a juntada da guia e do comprovante de pagamento, sob pena de deserção.

Assim, a mera certificação cartorária desacompanhada da efetiva comprovação documental não se revela suficiente para fins de conhecimento do recurso.

Destaque-se o Enunciado n. 80, do FONAJE, in verbis:

O Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (fundamento no art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995).

Não se encontrando corretamente documentado e íntegro o preparo recursal e, sendo vedada a sua ulterior complementação, forçoso reconhecer a deserção da irresignação, na forma do art. 54, § único, da Lei n. 9.099/95.

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA 3ª VICE-PRESIDÊNCIA QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECLAMO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHER EM DOBRO. ART. 1.007, § 4º, DO CPC. JUNTADA APENAS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO, SEM OS RESPECTIVOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO. NÃO REGULARIZAÇÃO DO PREPARO DE FORMA ADEQUADA. PENA DE DESERÇÃO APLICADA. DECISÃO ESCORREITA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
"O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é imprescindível que os recursos interpostos para esta Corte Superior estejam acompanhados não só das guias de recolhimento devidamente preenchidas, mas também dos comprovantes de pagamento, sob pena de deserção
. Destarte, conclui-se que, de fato, se fazia devido o comprovante de pagamento em dobro do preparo recursal, sendo insuficiente o comprovante do preparo simples."( AgInt no AREsp n. 1.946.252/ES, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. em 14/2/2022)(TJ-SC - APL: 00008135820148240045, Relator: Gerson Cherem II, Data de Julgamento: 31/08/2022, Câmara de Recursos Delegados). (destaquei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
PREPARO. PRESSUPOSTO OBJETIVO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DESACOMPANHADO DA RESPECTIVA GUIA. DESERÇÃO
. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 - Recurso inominado. Pressupostos de admissibilidade. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1º da Lei 9.099/1995, o qual deve ser feito nas 48 horas após a interposição, independentemente de intimação (Acórdão n.1158091, 07090938420188070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA).
3 - Ausência de juntada de guia de pagamento. Deserção. A Guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento são peças essenciais à aferição da regularidade do preparo recursal. No caso em exame, quando da interposição do recurso, a recorrente se limitou a colacionar comprovantes de pagamento, desacompanhados das respectivas guias, o que não constitui meio idôneo à comprovação do efetivo recolhimento do preparo, por não possuírem dados mínimos indispensáveis para sua vinculação ao processo
. Intimada a regularizar a situação, a recorrente se manteve inerte. Dessarte, é deserto o recurso interposto. Precedentes neste Tribunal (Acórdão n.1159688, 07077912020188070020, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA e no STJ ( AgInt no AREsp 1023018/AM, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 10/05/2017). Sentença mantida. 4 - Recurso não conhecido. Custas processuais pela recorrente. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões. (TJ-DF 07002131120198070007 DF 0700213-11.2019.8.07.0007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 25/07/2019, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei).

Por fim, vale lembrar que não cabe ao Poder Judiciário pesquisar se aquela guia emitida está ou não quitada. A prova do recolhimento do valor é ônus da parte e, na hipótese dos autos, o pagamento não restou comprovado nos autos.

Esta é a mesma conclusão exarada pelas Turmas Recursais do Egrégio TJES, em casos similares ao presente, inclusive nesta Terceira Turma. A título ilustrativo destaco os seguintes julgamentos: (1) Recurso Inominado n. 5007682-49.2020.8.08.0024, de relatoria do Dr. Leonardo Mannarino Teixeira Lopes, ocorrido em 02/02/2024; (2) 5001062-27.2022.8.08.0064, de relatoria da Dra. Thaita Campos Trevizan, ocorrido em 21/06/2024.

Dessa forma, em que pese o recurso inominado ter sido protocolado no tempo certo, percebe-se que não houve a devida comprovação do preparo recursal. Assim, findo o prazo sem o integral pagamento das custas processuais e sua respectiva comprovação, deve-se reconhecer o recurso por deserto, já que não cabe comprovação ou complementação posterior.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, vez que deserto. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exm. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)